Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-77.2020.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000065-77.2020.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante LUCIA
APARECIDA CUNHA MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CORSEG
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-77.2020.8.26.0486 -Voto no
2
Comarca: Quatá - Vara Única
Apte. : Lucia Aparecida Cunha Medeiros
Apda. : Corseg Administradora de Benefícios e Promoções de Vendas Ltda.
Juiz de 1o grau: Ricardo Baréa Borges
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.725
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. O valor
do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso,
para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o
torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 74/77 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexistência do débito e condenar a requerida a se abster de efetuar
qualquer desconto na conta bancária da autora, restituir, em dobro, os descontos
indevidamente realizados de novembro de 2019 a janeiro de 2020, no valor de R$
68,00 em cada mês e que totalizam a quantia de R$ 408,00, corrigido de cada
desconto e com juros de mora da citação, cabendo o batimento de valores que já
tenham sido restituídos, e indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00,
corrigido e com juros do trânsito em julgado, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
o valor da indenização por dano moral deve ser majorado. Cita julgados.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao
juiz ao definir o montante da reparação nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000065-77.2020.8.26.0486 -Voto no
3
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Saliente-se que a apelada alegou que em nenhum
momento foi procurada pela autora para resolver a questão extrajudicialmente,
fato não impugnado, e que ao tomar ciência do ocorrido, reconheceu o erro
cometido se comprometendo a devolver o valor cobrado, como se infere de sua
peça de defesa.
Dessa
forma,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pela autora, a indenização pelos danos
morais deve ser mantida, pois referida quantia se mostra suficiente para confortar
o abalo indevidamente experimentado e, ao mesmo tempo, desestimular a
conduta indiligente da parte ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica